Tribunal: TJSP
Processo: 1010060-60.2017.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Reexame Necessário - Servidor Público Estadual – Pedido de pagamento do valor da licença prêmio e férias não gozadas antes da aposentadoria - Recebimento da licença prêmio e férias em pecúnia – Cabimento – Possibilidade de pagamento em pecúnia do benefício para os servidores inativos e/ou exonerados haja vista a impossibilidade de gozo – Admissibilidade - Ausência de pagamento de indenização que

Ementa:
Reexame Necessário - Servidor Público Estadual – Pedido de pagamento do valor da licença prêmio e férias não gozadas antes da aposentadoria - Recebimento da licença prêmio e férias em pecúnia – Cabimento – Possibilidade de pagamento em pecúnia do benefício para os servidores inativos e/ou exonerados haja vista a impossibilidade de gozo – Admissibilidade - Ausência de pagamento de indenização que implica em locupletamento ilícito da Administração – Precedentes deste E. TJSP e desta E. 11a Câmara de Direito Público - Sentença de procedência mantida - Recurso oficial improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564621
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1010060-60.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido RAFAEL MATOS MESSIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) e AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
MARCELO L THEODÓSIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL No 1010060-60.2017.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 17922 (WC)
2/7
11a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1010060-60.2017.8.26.0053
Recorrente: Juízo Ex Officio
Recorrido: Rafael Matos Messias
Interessados: Estado de São Paulo e São Paulo Previdência - Spprev
Comarca: São Paulo
Voto no 17922
Reexame Necessário - Servidor Público Estadual – Pedido de
pagamento do valor da licença prêmio e férias não gozadas antes
da aposentadoria - Recebimento da licença prêmio e férias em
pecúnia – Cabimento – Possibilidade de pagamento em pecúnia do
benefício para os servidores inativos e/ou exonerados haja vista a
impossibilidade de gozo – Admissibilidade - Ausência de
pagamento de indenização que implica em locupletamento ilícito
da Administração – Precedentes deste E. TJSP e desta E. 11a
Câmara de Direito Público - Sentença de procedência mantida -
Recurso oficial improvido.
Trata-se de ação de procedimento ordinário proposta por
RAFAEL MATOS MESSIAS em face da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, alegando que é servidor público inativo (policial
militar reformado) e objetivando o pagamento em pecúnia referente a 135 (cento e trinta
e cinco) dias de licença-prêmio e 30 (trinta) dias de férias concedidos e não usufruídos.

O r. despacho às fls. 15 deferiu os benefícios da gratuidade.
Contestação às fls. 24/29, alegando, em síntese, que
inexiste norma legal autorizando o pagamento pretendido mas, ao contrário, há texto de
lei expresso determinando a perempção do direito do servidor, o que inviabiliza a
pretensão da exordial.
Réplica às fls. 33/34, reiterando os termos da inicial.
A r. sentença às fls. 35/36 julgou procedente o pedido. Em
razão da sucumbência, condenou as rés no pagamento das despesas processuais e
honorários advocatícios que serão fixados na fase de liquidação. Anotou o reexame
necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL No 1010060-60.2017.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 17922 (WC)
3/7
Não houve interposição de recurso voluntário, conforme
certidão às fls. 42.
Há apenas reexame necessário.
É O RELATÓRIO.
O recurso oficial não comporta provimento.
É incontroverso que o autor preencheu os requisitos para o
gozo de licença prêmio e férias mas que não usufruiu desde benefício antes de sua
aposentadoria.
Ocorre que compete ao Estado, antes da aposentadoria
e/ou exoneração de seus servidores, providenciar o gozo de todos os benefícios
adquiridos e não gozados, sob pena de enriquecer-se, de forma indevida, o que não se
concebe.
Portanto, patente é o direito do autor em receber, em
pecúnia, o valor desde benefício que não foi gozado quando ativo no serviço público.

Tendo em vista a impossibilidade do gozo do benefício em
virtude da aposentadoria, deve a Fazenda do Estado pagá-lo em pecúnia, sob pena de,
repita-se, locupletar-se ilicitamente.
O indeferimento do gozo do benefício por necessidade do
serviço público, nesse caso, é implícito, uma vez que a Administração é ciente de que
decorridos cinco anos de efetivo exercício, o servidor faz jus ao benefício.
A ausência de concessão da licença-prêmio e férias traz
benefícios à Administração que economiza com a desnecessidade de substituição do
servidor enquanto goza o benefício.
Neste sentido é firme a jurisprudência deste E. Tribunal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL No 1010060-60.2017.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 17922 (WC)
4/7
como podemos destacar:
“SERVIDOR PÚBLICO Aposentado Licença prêmio
Pretensão de conversão do período em pecúnia

Admissibilidade
Hipótese em que o requerimento
após a aposentadoria não exclui o direito que persiste
Inobservância, da administração pública, do art. 2o da
Lei complementar n. 857 quanto ao exercício do
benefício em momento oportuno, ou seja, em atividade
Cobrança procedente
Recurso improvido” (1a
Câmara de Dir. Público, Ap. 333.356-5/6-00, rel. Des.
Franklin Nogueira).
“SERVIDOR
PÚBLICO

Licença
prêmio

Impossibilidade de gozo em razão da aposentadoria
Indenização
Procedência do pedido
Precedentes
jurisprudenciais Honorários de Advogado Juros de
Mora conforme Medida Provisória 2.180-35/2001

Apelos improvidos, com observação” (13a Câmara
Direito Público, Ap, 449.715-5/6-00, rel. Des. Almeida
Sampaio).
“APELAÇÃO CÍVEL LICENÇA PRÊMIO Inatividade
Servidor público estadual
Pedido de conversão em
pecúnia da licença-prêmio não usufruída quando em
atividade Admissibilidade A Administração Pública
deve resolver todas as pendências existentes com os
servidores por ocasião de suas aposentadorias, sob
pena de reprovável enriquecimento injustificado

Reconhecimento, por parte do ente público, de que o
servidor
preencheu
os
requisitos
necessários
à
obtenção do direito Precedentes desta Corte Pedido
inicial julgado parcialmente procedente Reforma da r.
sentença tão-somente no que tange aos honorários
advocatícios
Provimento em parte ao recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL No 1010060-60.2017.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 17922 (WC)
5/7
voluntário”
(12a
Câmara
de
Direito
Público,
Ap.
393.200-5/4-00, rel. Des. Prado Pereira).
Esta é, ainda, a posição desta E. 11a Câmara de Direito
Público:
“SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INATIVO FÉRIAS E
LICENÇA-PRÊMIO Períodos não gozados em atividade
Pagamento requerido em pecúnia
Ausência de
indeferimento
expresso

Irrelevância

Admissibilidade, sob pena de enriquecimento ilícito da
administração
Sentença de procedência mantida

Recurso não provido
Se o funcionário público não
pode usufruir férias e licença-prêmio quando em
atividade, possível o recebimento em pecúnia dos
períodos não gozados” (Apelação Cível 663.272-5/4-00,
Rel. Des. Desembargador Luiz Ganzerla).
“SERVIDOR PÚBLICO INATIVO - LICENÇA-PRÊMIO E
FÉRIAS -PERÍODOS NÃO USUFRUÍDOS EM ATIVIDADE
- PAGAMENTO EM PECÚNIA - ADMISSIBILIDADE -
PRAZO PARA COBRANÇA DO DIREITO. CINCO ANOS -
INTELIGÊNCIA DO DECRETO FEDERAL N° 20.910/1932
QUE SE SOBREPÕE AO DECRETO ESTADUAL N
25.053/1986 - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA
MANTIDA -RECURSO IMPROVIDO - A licença-prêmio
não
gozada
na
época
oportuna
por
absoluta
necessidade de serviço, ou por outro motivo, não
constitui vantagem pecuniária, mas sim indenização
pela força de trabalho despendida em período no qual o
servidor estaria licenciado - Assim, admissível o
recebimento em pecúnia - Justificativa que encontra
respaldo no direito adquirido e na impossibilidade de
locupletamento indevido por parte da Administração".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL No 1010060-60.2017.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 17922 (WC)
6/7
(Apelação Cível n.o 0601049-87.2008.8.26.0053, rel. Pires
de Araújo)
Ressalte-se, por oportuno, que a indenização apenas
recompõe o patrimônio das pessoas. Nela não há geração de rendas ou acréscimos
patrimoniais (proventos) de qualquer espécie. Não há riquezas novas disponíveis, mas
reparação, em pecúnia, por perdas e danos.

Na indenização, como é pacífico, há compensação, em
pecúnia, pelo dano sofrido. Noutras palavras, o direito ferido é transformado numa
quantia em dinheiro. O patrimônio da pessoa lesada não aumenta de valor, mas
simplesmente é reposto no estado em que se encontrava antes do advento do gravame
(status quo ante).
Ou seja, na indenização há simples reparação, em pecúnia,
por perdas de direitos. Quem indeniza desfaz o dano que causou a terceiro. Recompõe a
situação primitiva, anulando os efeitos da lesão jurídica que praticou.

Destas ponderações ressai que o pagamento em pecúnia
das vantagens adquiridas se constitui na justa recomposição a que faz jus o servidor,
que não usufruiu do descanso, e proporcionou à Administração a possibilidade de
economizar na contratação de outro funcionário, pelo período de licença-prêmio e/ou
férias trabalhada.
Portanto, o autor tem o direito ao recebimento do valor
correspondente à licença prêmio e férias não gozadas quando em exercício.

Consigne-se que, para fins de prequestionamento, estar o
julgado em consonância com os dispositivos legais e constitucionais mencionados nas
razões recursais.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso oficial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL No 1010060-60.2017.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 17922 (WC)
7/7
MARCELO L THEODÓSIO
Relator